Tribunal: TJDFT
Processo: 0736050-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736050-46.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI RECORRIDO: JANIA CORREA GOULART EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS DA EMPRESA EXECUTADA NÃO LOCALIZADOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA EMPRESA DEVEDORA. EMISSÃO DE CHEQUES SEM PROVISÃO DE FUNDOS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM O LEVANTAMENTO EPISÓDICO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA DE EXCEÇÃO. ABUSO DE DIREITO, DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. PRETENDIDA INCURSÃO NO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CPC, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendido aquele como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza. Por sua vez, a confusão patrimonial pode ser entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, em especial quando houver o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, a transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. 2. As alegações de dissolução irregular da sociedade empresária, bem como de ausência de localização de bens da devedora, não são suficientes para configurar desvio de finalidade, devendo haver a comprovação de outras situações que demonstrem a intenção dos sócios de utilizar da pessoa jurídica para lesar seus credores ou cometer atos ilícitos. Emissão de cheques sem a provisão de fundos que, ademais, demonstra tão somente a inadimplência da agravada. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou as omissões apontadas nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012